Tribunal: TJDFT
Processo: 0758890-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. O apelante deixou de recolher o preparo por supostamente enquadrar-se na norma de exceção prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, referido dispositivo excepciona tão somente o recolhimento prévio das custas em ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença, nada referindo ao preparo recursal. Dessa forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912